Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600574-23.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600574-23.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600574-23.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Republicano da Ordem Social - PROS (Diretório Estadual) - CNPJ:
19.765.115/0001-03.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44165393
25/10/2024
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44165393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519130589400000043114625
Número do documento: 24102519130589400000043114625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:17:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.300

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600574-
23.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2020. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE
REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Comissão
Provisória Estadual do Partido Solidariedade contra
acórdão que aprovou com ressalvas as contas do
partido, determinando a devolução de R$ 33.704,21. A
embargante alega omissão, sustentando que o acórdão
desconsiderou precedente do TRE-PR relativo ao pleito
de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve
omissão no acórdão embargado ao não aplicar
precedente relativo às eleições de 2020 quanto à
regularidade de doações realizadas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44165393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519130589400000043114625
Número do documento: 24102519130589400000043114625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:17:13
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou para
corrigir erro material, conforme o art. 275 do Código
Eleitoral e o art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a
decisão enfrentou de forma completa as irregularidades
apontadas, com base na jurisprudência do TSE, não
sendo aplicável o precedente mencionado pela
embargante.
5. A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o
que é vedado nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: O simples inconformismo com a
solução adotada no acórdão embargado não autoriza a
oposição de embargos de declaração, os quais somente
são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art.
275; Código de Processo Civil, art. 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Comissão Provisória Estadual
do Partido Solidariedade em face do Acórdão nº 63.862 (id. 43964086), que
aprovou com ressalvas as suas contas, com determinação de devolução da

Num. 44165393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519130589400000043114625
Número do documento: 24102519130589400000043114625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:17:13
quantia de R$ 33.704,21.
Em suas razões (id. 44003181), afirma que houve omissão na decisão
embargada, em razão de não considerar o entendimento jurisprudencial
relacionado ao pleito de 2020.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes a fim de reformar o entendimento do acórdão.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos, em razão de haver qualquer vício de omissão, contradição
ou obscuridade e sim inconformismo com o decidido (id. 44094897).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 06/09/2024, sexta-feira (id.
43973751) e os Embargos de Declaração (id. 44003181) foram opostos em
11/09/2024 (quarta-feira), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou,
ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, a Comissão Provisória embargante argumenta que houve omissão na
decisão embargada, tendo em vista que para o pleito de 2020 o TRE/PR já
entendeu pela inexistência de irregularidade na doação.

Num. 44165393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519130589400000043114625
Número do documento: 24102519130589400000043114625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:17:13
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De plano, verifica-se que a decisão não foi omissa, enfrentando com completude
as irregularidades indicadas pelo setor técnico na prestação de contas, decidindo
de forma fundamentada todas as questões, incluindo o tópico relativo a despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
embasando a decisão na jurisprudência desta corte e do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora
Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023 e TSE, REspe 060065485, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022).
Assim, verifica-se que neste ponto a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução
dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a embargante
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

Num. 44165393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:13:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519130589400000043114625
Número do documento: 24102519130589400000043114625
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:17:13
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação,
mantendo a decisão embargada nos seus ulteriores termos.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600574-
23.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR - Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024